Tribunal: TJSP
Processo: 1006841-24.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda de chuteira, em nome do acionante, o qual afirma nunca haver contratado com a requerida. R. sentença de parcial procedência.

Não houve qualquer cobrança por parte da ré em relação ao produto entregue e nem inscrição do nome do acionante em cadastros de inadimplentes. Indevidos os danos morais. No

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda de chuteira, em nome do acionante, o qual afirma nunca haver contratado com a requerida. R. sentença de parcial procedência.

Não houve qualquer cobrança por parte da ré em relação ao produto entregue e nem inscrição do nome do acionante em cadastros de inadimplentes. Indevidos os danos morais. No concernente aos honorários contratuais, acompanha-se agora o entendimento sobre impossibilidade de reembolso, já tendo inclusive o C. STJ se pronunciado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Desprovimento, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006841-24.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
AMÉRICO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NIKE DO BRASIL
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006841-24.2019.8.26.0003 -Voto no 38.041
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA - (autor)
APDA.: NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - (ré)
JUÍZA DRA. ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
V O T O No 38.041
EMENTA:
Obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e
morais. Compra e venda de chuteira, em nome do
acionante, o qual afirma nunca haver contratado com a
requerida. R. sentença de parcial procedência.
Não houve qualquer cobrança por parte da ré em relação ao
produto entregue e nem inscrição do nome do acionante em
cadastros de inadimplentes. Indevidos os danos morais.
No concernente aos honorários contratuais, acompanha-se
agora o entendimento sobre impossibilidade de reembolso,
já tendo inclusive o C. STJ se pronunciado no sentido de
que os custos decorrentes da contratação de advogado, por
si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a
qualquer
pretensão
questionada
judicialmente.
Desprovimento, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP.
É apelação interposta só pelo autor, em obrigação
de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais, contra r.
sentença de fls. 49/51. Julgada parcialmente procedente a
demanda, para declarar a inexigibilidade do pagamento da fatura
de fl. 17 pelo autor. Condenada a ré na obrigação de fazer
consistente em retirar o produto de sua residência, no prazo de
15 dias a contar de sua intimação na fase de cumprimento de
sentença. Sucumbência recíproca, as partes arcarão com 50%
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Irresignado,
pleiteia
o
acionante
a
reforma,
salientando a revelia da acionada e a aplicação do CDC, com
inversão do ônus probatório. Insiste no cabimento dos danos
morais e materiais.
A nota fiscal está a fl. 17, sendo o produto uma
chuteira, no valor de R$ 639,90.
Citada, fl. 45, a requerida deixou de oferecer
resposta, fl. 48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006841-24.2019.8.26.0003 -Voto no 38.041
3
Valor da causa R$ 11.000,00, em 2019, fl. 12.
É o relatório, em complementação aos de fl. 49.
De início registre-se que a revelia, por si só, não
implica em presunção de veracidade de todas as alegações
contidas na inicial, e nem na automática procedência da
demanda, devendo ser bem analisas as peculiaridades do caso
concreto.
Dito isso, sem razão o apelante, estando a r.
sentença fundamentada dentro da razoabilidade, desmerecendo
reparos.
Embora tenha havido faturamento e entrega de uma
chuteira pela ré, ao autor, não consta qualquer cobrança indevida
e nem inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Portanto, não havendo indicação de que tenha
efetivamente
tido
o
prejuízo
moral
alegado,
o episódio
vivenciado pelo
recorrente não
transbordou
os
limites
do
aborrecimento cotidiano, a que todos estão sujeitos.
Não
há
elementos
que
apontem
que o acionante tivesse passado por desonra, humilhação,
vergonha, sofrimento ou transtornos de ordem pessoal ou
profissional.
Em outras palavras, não lhe causou dor profunda
ou eventual ofensa aos seus direitos de personalidade, de modo
que são indevidos os pleiteados danos morais, salientando-se
que meros dissabores e aborrecimentos não são passíveis de
reparação.
Por outro lado, quanto aos honorários contratuais
não são devidos, pois o C. STJ já decidiu que os custos
decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de
ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir
ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Veja-
se, apenas para melhor ilustrar a questão, sempre com negritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006841-24.2019.8.26.0003 -Voto no 38.041
4
nossos:
Processo AgRg no REsp 1533892 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2015/0114866-6
Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 02/06/2016
Data da Publicação/Fonte DJe 10/06/2016
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
CPC/73.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE DA TESE RECORRIDA COM O ARTIGO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS
DESPESAS
COM
A
CONTRATAÇÃO
DE
ADVOGADO.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Da simples leitura dos artigos indicados, não há nenhum dispositivo que determine o
pagamento dos honorários contratuais pela parte contrária.
3. O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento
do EREsp no 1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos
13/6/2012 é de que a simples contratação de advogado para ajuizamento de
ação não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais.
4. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que
negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios
fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
Assim, melhor mesmo foi a solução dada na r.
sentença atacada, dentro da razoabilidade e fundamentada, que
fica mantida integralmente, sem olvidar do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça.
Por fim, com vistas ao art. 85, § 11, do CPC, majoro
a honorária advocatícia a que fora condenado o autor para 12%
do valor da causa, observada a gratuidade.
Desprovimento.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado